Tribunal: STJ
Processo: 0005054-50.2004.8.26.0278
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2150482 - SP (2024/0213847-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCILENE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HEVELIN SOUZA DOS SANTOS CALADO
AGRAVANTE
: NATALI SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS BOUÇAS - SP178997
KELLY DAMIANO DANTAS - SP193019
VANDERLEI MIRANDA MAGALHÃES - SP265872
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO
CONSTITUCIONAL URBANA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNGIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reapreciação da conclusão do aresto impugnado quanto à
comprovação dos requisitos necessários a usucapião encontra óbice, no
caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, da tese
jurídica referente à fungibilidade da usucapião, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e4ea5d6-8091-4bf5-b87a-5e4dc8812a96

RECURSO ESPECIAL No 2150482 - SP (2024/0213847-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCILENE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HEVELIN SOUZA DOS SANTOS CALADO
AGRAVANTE
: NATALI SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS BOUÇAS - SP178997
KELLY DAMIANO DANTAS - SP193019
VANDERLEI MIRANDA MAGALHÃES - SP265872
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO
CONSTITUCIONAL URBANA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNGIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reapreciação da conclusão do aresto impugnado quanto à
comprovação dos requisitos necessários a usucapião encontra óbice, no
caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, da tese
jurídica referente à fungibilidade da usucapião, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCILENE SOUZA DOS
SANTOS e outros, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:
"USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Improcedência - Insurgência dos
requerentes - Alegação de que a sentença se baseou na procedência de ação
reivindicatória que foi desconstituída em querela nulitatis insanabilis por ela
proposta e que foi julgada procedente, cuja apelação me fez prevento para
esta ação - Embora a sentença da querela nulitatis insanabilis não tenha
transitado em julgado, eis que há Recurso Especial encaminhado ao STJ em
, é preciso considerar que este não possui efeito suspensivo -
20/10/2023
Causa madura para julgamento - Alegação de que estariam presentes os
pressupostos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos do
art. 1.240 do Código Civil, sendo desnecessários os requisitos de boa-fé ou
justo título - Descabimento - Embora o dispositivo dispense os requisitos da
boa-fé e do justo título, o imóvel deve ter área inferior a 250m2, hipótese não
Documento eletrônico VDA49689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5431c86e-2ad4-43be-a3ee-e3b3fdc95eaa

ocorrente, conforme laudo pericial, o imóvel tem área superior à permitida
(255,73 m2) - Sentença mantida, por outro fundamento - RECURSO
IMPROVIDO" (e-STJ fl. 626).

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação
do art. 1.240 do Código Civil.
Aduz que

"(...) toda a documentação acostada e informações da Fazenda
Municipal, dão cabo que o imóvel é de 250,00 m2 (duzentos e cinquenta
metros quadrados)
E, ainda que superado esta medida em 5,57m2, certamente tal
excedente não pertence ao imóvel usucapiendo" (e-STJ fl. 642).

Menciona que "ainda que a metragem ultrapasse o limite permitido, o que
não se concorda, diante da fungibilidade da ação de usucapião poderia o Egrégio
(e-STJ fl. 645).
Tribunal ter reconhecido a usucapião extraordinária"
Contrarrazões às e-STJ fls. 714/720.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso pela incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 299/302).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu que não
restaram preenchidos os requisitos da usucapião constitucional urbana, conforme se
observa do seguinte trecho:
"(...)
Aqui foi realizada perícia e o laudo acostado às fls. 482/515
constatou por meio de informações obtidas com vizinhos que as autoras
exercem a posse direta, mansa e pacífica do imóvel há mais de vinte anos,
sendo reconhecidos no local como reais proprietários do imóvel.
A ação originalmente proposta pela autora foi de usucapião
especial urbana, prevista nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do
Código Civil do Código Civil, os quais não exigem justo título nem boa-fé por
parte dos pretendentes/ocupantes, bastando demonstrar a posse
ininterrupta, direta e exclusiva por cinco anos, de imóvel urbano de até
250m2; destinação/utilização para moradia própria ou familiar; não ser
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Contudo, o imóvel que as autoras pretendem usucapir, situado no
n° 215 da Rua Guapinama, no município de Itaquaquecetuba (lote 3 da
quadra M, do loteamento Jardim São Paulo, possui 255,73 metros
quadrados (fls. 513 do laudo pericial), área superior ao permitido pela
legislação para ser adquirido por meio dessa modalidade de usucapião.
Diante disso, torna-se irrelevante que da matrícula do imóvel
conste metragem de 250m2, limite constitucionalmente estabelecido.
(...)
Assim, por outro fundamento, não verifico presentes os requisitos
para a configuração da usucapião especial urbana" (e-STJ fls. 629/631).
Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria por parte desta Corte o reexame de matéria
fática, o que é vedado pela Súmula no 7 deste Tribunal, consoante iterativa
jurisprudência desta Corte
Documento eletrônico VDA49689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5431c86e-2ad4-43be-a3ee-e3b3fdc95eaa

A propósito:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso especial,
desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que
determinou a expedição de ofício para registro de propriedade em favor do
demandante em ação de usucapião.
2. Fato relevante. Os agravantes sustentam que, apesar da decisão
transitada em julgado na ação de usucapião, há outra decisão, também
transitada em julgado, em ação de reintegração de posse, que conclui que o
autor da ação de usucapião era mero detentor da posse.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
considerou que a usucapião especial urbana é uma forma originária de
aquisição de propriedade e que a sentença proferida na ação de usucapião
tem natureza declaratória, reconhecendo um direito já existente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão transitada em
julgado na ação de usucapião deve prevalecer sobre a decisão em ação de
reintegração de posse, considerando que ambas tratam de matérias
distintas, sendo uma sobre a posse e outra sobre a propriedade.
5. Outra questão em discussão é se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do julgado sobre a existência de mera detenção da
posse, que afastaria o pleito de usucapião.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal a quo afirmou que restou comprovada a posse do imóvel com a
configuração do animus domini, para reconhecimento do usucapião,
destacando que foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 1.240 do
Código Civil.
7. A decisão do Tribunal de Justiça foi fundamentada e enfrentou todas as
questões submetidas à apreciação judicial, não havendo omissão apenas
pelo fato de ter decidido em sentido contrário à pretensão dos agravantes.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o cumprimento dos
requisitos da usucapião exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.646.971/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. REQUISITOS DE USUCAPIÃO. REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso de
apelação em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança.
2. O recorrente, no recurso especial, alegou violação aos arts. 7o, 11, 341,
371, 489, §1o II, III e IV, 1.022, II, do CPC; e 1.203, 1.210, 1.227 1240, 1242
e 1.245 do Código Civil. Preliminarmente, aduziu a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido
por omissão quanto aos pontos indispensáveis para o deslinde da causa; e,
no mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do recorrido, além de defender a
interversão da posse e a aquisição da propriedade por usucapião.
3. No agravo interno, argumentou que não há necessidade de revolvimento
do contexto fático-probatório, pois o recurso especial visava demonstrar que
a conclusão jurídica do acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos
legais apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e se os requisitos para a usucapião foram
Documento eletrônico VDA49689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5431c86e-2ad4-43be-a3ee-e3b3fdc95eaa

preenchidos, de modo a justificar a reforma da decisão que não conheceu do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido resolveu fundamentadamente as questões deduzidas
no processo, sem incorrer em obscuridade, contradição, erro material ou
omissão relevante.
6. A análise dos requisitos para a usucapião foi baseada nos elementos
fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu
convencimento, o que foi feito de forma clara e fundamentada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.744.872/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
)
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA.
POSSE PRECÁRIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória
para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista
no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização
processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter
relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado
efetivo prejuízo.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito para
o reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de animus
domini, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência dos autores demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e
568 do STJ).
3. 'O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o
destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua
produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa' (AgInt no
AREsp n. 1.600.225/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2021
26/11/2021
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA49689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5431c86e-2ad4-43be-a3ee-e3b3fdc95eaa

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela suficiência das
provas apresentadas e pela inexistência de cerceamento de defesa.
Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos
dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.
6. Rever a conclusão do acórdão impugnado, quanto à ausência dos
requisitos legais para reconhecer a usucapião, demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.702.606/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/5/2023
2/6/2023
Por fim, quanto à tese jurídica de fungibilidade da usucapião constitucional
urbana para a usucapião extraordinária, verifica-se que referida questão não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por
esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
.
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:16
Código de Controle do Documento: 5431c86e-2ad4-43be-a3ee-e3b3fdc95eaa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.150.482 / SP
Número Registro: 2024/0213847-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050545020048260278 50545020048260278
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCILENE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE : HEVELIN SOUZA DOS SANTOS CALADO
AGRAVANTE : NATALI SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS : JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS BOUÇAS - SP178997
KELLY DAMIANO DANTAS - SP193019
VANDERLEI MIRANDA MAGALHÃES - SP265872
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50542385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: 447655a0-daa0-42e3-ae90-3b4424ecea87

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:36
Código de Controle do Documento: 447655a0-daa0-42e3-ae90-3b4424ecea87